Tribunal: TJPA
Processo: 0805733-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805733-83.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SENAIDE FILOMENA STURM MAIA, MARIA DO CARMO COIMAR AMARAL

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A PRETENSÃO DAS AGRAVANTES NÃO ENCONTRA AMPARO CONSTITUCIONAL NAS SITUAÇÕES LISTADAS NO ART. 37, §10 DA CF. EM CONSEQUÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO REQUISITO ESSENCIAL PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC C/C ART. 37, §10 DA CF NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. MANTIDA INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA.

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência com fundamento no próprio art. 300 do CPC.

Em apertada síntese as agravantes ajuizaram ação ordinária em face do município de Moju e pretendiam em sede liminar serem reintegradas nos cargos públicos dos quais foram desligadas pela Administração Municipal sob a motivação de que já haviam se aposentado pelo INSS e não poderiam permanecer no exercício dos cargos.

O juízo negou a tutela de urgência.

Irresignadas recorrem alegando essencialmente: que os Tribunais brasileiros possuem entendimento uniforme que a aposentadoria pelo INSS (RGPS) não implica em extinção automática do vínculo do servidor com o município; a inexistência de ato administrativo de exoneração dos cargos das servidoras efetivas por aplicação do art. 19 do ADCT.

Pedem a concessão de efeito ativo para obterem em caráter liminar a reintegração aos cargos públicos e o posterior provimento do agravo.

Neguei o efeito ativo ID2129412.

Sem contrarrazões conforme certidão ID2734140.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento ID2748367.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Sem alteração alguma desde o juízo de admissibilidade, mantenho o entendimento inicial corroborado pelo
Parquet
para negar provimento ao recurso.

A questão é saber se servidoras públicas municipais aposentadas voluntariamente pelo RGPS, e que eram regidas por regime estatutário, podem permanecer no cargo que ocupavam.

Sabe-se que é possível a acumulação de aposentadorias por regimes distintos.

Ocorre que, no caso, as autoras se aposentaram pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), em razão de não possuir o Município do Moju, Regime de Previdência Próprio, utilizando-se do tempo em que trabalharam no serviço público na contagem de tempo para sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
.

Com efeito, o art. 37, XVI, CF, cuida de cumulação de cargos e não da cumulação de proventos de aposentadoria com cargo da ativa.

Já o § 10º do art. 37 da CF, possibilita a cumulação de proventos com remuneração, caso essas rendas resultem de cargos cumuláveis, eletivos ou os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, o que não é o caso dos autos.

Assim, pelo que parece evidente, incide, portanto, a vedação de cumulação simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, nos termos do art. 37, §10, da CF, considerando-se, ainda, que a aposentadoria extingue o vínculo jurídico existente entre o servidor público e a Administração Municipal, fazendo com que a continuidade no serviço público ocorra apenas em caso de aprovação em novo concurso público, bem como nas hipóteses de acumulação de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público, o que não se encontra presente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em razão da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC c/c o art. 37, §10 da CF.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/06/2021